Tribunal: TJSP
Processo: 1010343-23.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso das rés e negou provimento ao recurso adesivo dos autores. Inconformismo dos autores. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas tão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Acórdão que deu provimento parcial ao recurso das rés e negou provimento ao recurso adesivo dos autores. Inconformismo dos autores. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Alegação de ausência de prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa. Julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados, mas tão só aqueles essenciais para o deslinde da controvérsia. Pretensão meramente infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.